Tribunal: TJBA
Processo: 8002987-02.2015.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002987-02.2015.8.05.0172 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAURO SERGIO TESSAROLO Advogado(s): ELTON MOZZER BRANDAO APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DANOS CAUSADOS POR ANIMAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERPRETAÇÃO PRO-CONSUMIDOR. CLÁUSULA LIMITATIVA SEM DESTAQUE. INEFICÁCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de seguro caracteriza relação de consumo, devendo suas cláusulas serem interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, conforme artigo 47 do CDC. 2. As cláusulas limitativas de direitos devem ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, sob pena de ineficácia, nos termos do artigo 54, § 4º, do CDC. 3. A negativa injustificada de cobertura securitária viola o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear os contratos de seguro, gerando o dever de indenizar pelos prejuízos causados. 4. A corretora de seguros responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, quando falha no dever de informação adequada sobre as condições e exclusões do contrato. 5. A recusa indevida ao pagamento de indenização securitária gera dano moral in re ipsa, pela frustração da legítima expectativa do segurado. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002987-02.2015.8.05.0172, em que é apelante MAURO SERGIO TESSAROLO e apeladas YELUM SEGURADORA S.A. e LAZAM - MDS CORRETORA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, nos termos e fundamentos do voto condutor.